Tribunal: TJDFT
Processo: 0733771-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733771-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO GUALTHER BENTO GOMES AGRAVADO: NATANAEL DOS SANTOS SIQUEIRA DECISÃO O presente agravo de instrumento, interposto de r. decisão declinatória de competência, estava suspenso até o julgamento do CCP 0737951-15.2023.8.07.0000, que tinha por objeto a mesma controvérsia. O referido conflito foi julgado pela 2a Câmara Cível em 9/4/2024, com trânsito em julgado em 8/5/2024. Fixada a competência no incidente supracitado, a MM. Juíza proferiu r. sentença no processo originário em 14/5/2024, transitada em julgado em 11/6/2024. Diante do acima relatado, evidencia-se que o presente recurso ficou prejudicado. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 16 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora